Tribunal: TJPA
Processo: 0805639-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805639-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0805639-62.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800033-69.2024.8.14.0021

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES – OAB 27.716

PACIENTE:

FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO

TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, STF, TJPA E CORTE IDH. ILICITUDE DA PROVA E NULIDADE PROCESSUAL. INGRESSO POLICIAL FORÇADO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. COAÇÃO AMBIENTAL.

INDUZIMENTO DO MORADOR A ERRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1 - Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato que fundamentou a obtenção de provas em denúncia anônima não verificada preliminarmente, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 512.418, AgRg no HC 698.199) e do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO - Tema 280 da Repercussão Geral).

2 - A operação policial, que culminou na prisão do paciente e apreensão de drogas, baseou-se exclusivamente em denúncia anônima e foi realizada sem mandado judicial específico para entrada na residência, violando princípios constitucionais de legalidade e privacidade.

3 - O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) têm jurisprudência que refuta práticas policiais que desrespeitam o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, especialmente em contexto de violação domiciliar sem flagrante delito ou consentimento válido.

4 - No presente caso, a indução ao erro do morador e a ausência de consentimento livre e esclarecido para entrada dos policiais no domicílio tornam as provas obtidas durante a operação ilegítimas, implicando a nulidade de todo o processo.

5 - Concede-se a ordem para declarar a nulidade das provas por ilegalidade na obtenção, com base na violação expressa aos direitos civis e processuais do paciente, rejeitar a denúncia por falta de justa causa e revogar a prisão preventiva, ordenando a expedição de alvará de soltura.

6 – Ordem conhecida e concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0805639-62.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800033-69.2024.8.14.0021

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES – OAB 27.716

PACIENTE:

FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO

TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Carolinne Araújo Lisboa Maués (OAB-PA 27.716) em favor de
FRANCINEY RODRIGO LIMA DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata-PA, o qual decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº. 0800033-69.2024.8.14.0221.

A impetrante alegou que, no dia 29/02/2024, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, prisão esta convertida em custódia preventiva em audiência realizada no dia 09/03/2024.

Aduziu que há ilegalidade na prisão em flagrante, argumentando que ela foi efetuada mediante violação de domicílio, sem autorização judicial ou consentimento do morador, o que configuraria a ilicitude das provas obtidas e de todos os atos subsequentes, fundamentando-se no art. 5º, XI, da CF e no art. 157, §1º, do CPP.

Adicionalmente, argumentou que há excesso de prazo na formação da culpa, pois, embora o inquérito tenha sido remetido ao juízo em 25/03/2024, a denúncia ainda não havia sido apresentada pelo Ministério Público até a data da impetração, configurando uma violação ao art. 46 do CPP que regula o prazo para o oferecimento da denúncia.

Com base nesses argumentos, o impetrante requereu a concessão de tutela provisória, em sede liminar, para que seja ordenada a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem com o reconhecimento da ilicitude das provas, desentranhamento delas dos autos, declaração da nulidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva e o trancamento da ação penal (id 18878119).

Juntou documentos (id 18878120 – 18878123).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 18937880).

A autoridade coatora forneceu as informações requeridas (id 19069862) e a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id 9184800).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando detidamente os autos, concluo que a ordem comporta provimento.

Explico.

Inicialmente, é imperativo ressaltar a grave irregularidade que permeia todo o procedimento de cumprimento do mandado de prisão contra o ora paciente.

A operação policial foi deflgrada a partir do recebimento de uma denúncia anônima, recebida sem que fossem realizadas as devidas verificações para estabelecer a credibilidade e relevância da informação.

Pelos relatos apresentados pelos policiais envolvidos na diligência em comento (id 109906092), constato que, em um primeiro momento, eles receberam uma denúncia anônima que versava sobre o endereço em que o paciente morava, o qual já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele em outro processo criminal.

Logo em seguida,

sem nenhum tipo de averiguação ou certificação prévias acerca da verossimilhança dessa informação, os agentes policiais se dirigiram direto ao endereço informado, cercaram casa e, logo em seguida, passaram a gritar do lado de fora pelo apelido do paciente, no sentido de provocar sua saída do imóvel e, assim, realizar o cumprimento do mandado de prisão supramencionado.

Ocorre que, na ocasião, o morador e dono da casa se apresentou na frente do imóvel (padrasto do paciente), o qual, repito, já se encontrava cercado, momento em que os policiais lhe abordaram e disseram que estariam ali somente para cumprir um mandado de prisão e que os direitos do coacto seriam respeitados e, assim, este teria franqueado acesso às dependências do imóvel onde o coacto, então, teria sido preso com drogas em sua posse após busca pessoal levada à efeito já dentro da residência.

É
sabido que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige que denúncias anônimas sejam acompanhadas de uma investigação preliminar que confirme a suspeita de atividade ilegal antes de qualquer medida coercitiva, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 512.418[1]
e do AgRg no HC 698.199[2]
, quando destacou que a ausência de elementos corroborativos de notícia de crime apócrifa torna a ação policial ilegítima.

Assim, o que se observa, no caso em tela, é que, baseados unicamente em uma denúncia não certificada e averiguada adequadamente, os agentes policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde realizaram um cerco ao imóvel e, sob a alegação de que dariam cumprimento a um mandado de prisão expedido contra o coacto, teriam obtido consentimento do dono da casa para nela entrar e cumprir a referida diligência.

Nesse cenário, em que há ação estatal subsidiada pelo uso de mandado de prisão como pretexto para obter a entrada em domicílio alheio, constitui, a meu ver, uma prática que induz o morador ao erro, sugerindo uma legalidade inexistente na operação policial em questão, afinal, mesmo nessas condições, não se pode prescindir de mandado judicial ou declaração assinada pelo morador expressando sua anuência em permitir tal ingresso, anuência esta que, registro, deve ser livre e espontanea, sem qualquer tipo de medida coercitiva. E este aspecto é crucial, pois viola diretamente o princípio da legalidade e o respeito aos direitos civis do morador e, também, do ora paciente.

É dizer, ao informar ao padrasto do coacto que estavam ali para cumprir um mandado de prisão e que necessitavam entrar na casa para cumpri-lo, omitiram que tal diligência dependia do seu consentimento válido e livre de qualquer coação. A indução ao erro e a coação ambiental, com agentes estatais armados cercando a residência, contaminam de ilegalidade o suposto consentimento para entrada no domicílio.
Esse procedimento é manifestamente contrário ao que decidiu o STJ, por exemplo, no julgamento HC 674.139-SP[3]
, ocasião em que esta corte superior invalidou provas obtidas sob circunstâncias similares, isto é, em que empregadas manobras indutivas e coercitivas na obtenção de provas durante operação policial de busca.

A bem da verdade, os tribunais superiores têm consistentemente repudiado práticas como estas que comprometem a integridade do devido processo legal. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e sem situação de flagrante delito, constitui uma transgressão grave, como evidenciado no julgamento do
RE n. 603.616/RO
pelo Supremo Tribunal Federal (
Tema 280[4]

- Repercussão Geral) e reforçado pelo STJ no julgamento do
HC 598.051/SP[5]
,

precedentes estes que articulam a necessidade de justificação
a posteriori
para tais ações, sempre fundamentadas em razões objetivas e urgentes, afastando-se, pois, qualquer medida baseada em mero tirocínio policial.

Nesse sentido, este Tribunal possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos semelhantes que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[6], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[7], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

A somar, essa diretriz também é perfilhada, a nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, no julgamento do
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[8]
, ocorrido em 18/10/2022, destacou que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

Pontuo, ainda,
que a falta de gravação ou documentação idônea nos autos que evidencie o consentimento do morador para o ingresso dos agentes policiais coloca em dúvida a legalidade de toda operação desencadeada no imóvel onde o apelante foi preso, não sendo circunstância capaz de validar a diligência o fato dela ter sido desencadeada a partir de uma denúncia anônima.

Em outras palavras, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial cabe ao Estado [9].

Com efeito, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora recorrente.

Posto isso,
concedo a ordem de
habeas corpus
para:

1.

declarar a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso ilegal no domicílio do paciente
e de todas as demais provas delas decorrentes; e

2.

por conseguinte, determinar
a rejeição da denúncia
ofertada na origem, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da falta de justa causa para a persecução penal, decorrente da origem ilícita das provas;

3.

e, como consectário,
revogar a prisão preventiva
decretada contra o paciente, ordenando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado e cadastrado pelo Juízo de origem no BNMP.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

REFERÊNCIAS

1 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. 3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida. 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar (STJ - HC: 512418 RJ 2019/0151602-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

2 AgRg no HC n. 698.199/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

3 HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS (STJ - HC: 674139 SP 2021/0186137-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

4 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

5 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

6 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

7 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

8 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

9 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. 2. A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de domicílio foi efetivada após o recebimento de denúncia anônima informando a prática do delito de tráfico no local, inexistindo prévias investigações que confirmassem os fatos noticiados na comunicação apócrifa e que subsidiassem a convicção dos agentes de que o agravado ocultava droga ou algum dos objetos mencionados no art. 240 do CPP. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/ 2021). No caso em apreço, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. 4. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no HC: 821494 MG 2023/0149767-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)
.

Belém, 13/06/2024